Tribunal: TJBA
Processo: 8044787-60.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044787-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO ANDRE DE CASTRO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CÔCOS, VARA CRIMINAL Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CP). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INDICAÇÃO DO MODUS OPERANDI. PACIENTE QUE ESTUPROU UMA CRIANÇA DE 12 ANOS, FILHA DE UM CONHECIDO SEU, QUE RESIDEM NA MESMA LOCALIDADE, TENDO CIÊNCIA DE QUE A VÍTIMA É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE SEGUE SEU REGULAR FLUXO. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA, A SABER, DIA 27/10/2023. ETAPA INSTRUTÓRIA QUE SEGUE SEU FLUXO, CAMINHANDO PARA O SEU DESLINDE. AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO (POUCO MAIS DE UM ANO E NOVE MESES) E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8044787-60.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de PAULO ANDRÉ DE CASTRO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora